Tribunal: TJSP
Processo: 1520012-44.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Denúncia – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Aplicação de fita adesiva sobre algarismo da placa do carro – Alteração perceptível e que não muda as características originais do veículo – Laudo pericial que não comprova adulteração, mas simples alteração superficial na numeração da placa – Inexistência de violação do bem jurídico tutelado no art.

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Denúncia – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Aplicação de fita adesiva sobre algarismo da placa do carro – Alteração perceptível e que não muda as características originais do veículo – Laudo pericial que não comprova adulteração, mas simples alteração superficial na numeração da placa – Inexistência de violação do bem jurídico tutelado no art. 311, do Código Penal – Conduta atípica – Denúncia bem rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1520012-44.2019.8.26.0050 -
São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Eduardo Julio Damazio
Voto no 17679
Registro: 2020.0000425564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1520012-44.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EDUARDO JULIO DAMAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1520012-44.2019.8.26.0050 -
São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Eduardo Julio Damazio
Voto no 17679
Recurso em sentido estrito – Denúncia –
Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor – Aplicação de fita adesiva sobre
algarismo da placa do carro – Alteração perceptível
e que não muda as características originais do
veículo – Laudo pericial que não comprova
adulteração, mas simples alteração superficial na
numeração da placa – Inexistência de violação do
bem jurídico tutelado no art. 311, do Código Penal
– Conduta atípica – Denúncia bem rejeitada –
Recurso improvido.

Vistos.
EDUARDO JULIO DAMAZIO, qualificado nos
autos, foi denunciado perante o Juízo da 23a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo, apontado como incurso no art. 311, caput, do Código Penal.
Isto porque, segundo a inicial, no dia 14 de agosto
de 2018, em hora indeterminada, na cidade de São Paulo, adulterou sinal
identificador do veículo Ford Ka, trocando a placa original QNB – 9440/Belo
Horizonte-MG, pela QNB– 9448/Belo Horizonte-MG, com uso de fita
adesiva.
Acontece que a ilustre Magistrada, entendendo
atípica a conduta, rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inciso III,
do Código de Processo Penal (fls. 36/39).
Inconformado recorre o representante do Ministério
Público buscando a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia (fls.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1520012-44.2019.8.26.0050 -
São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Eduardo Julio Damazio
Voto no 17679
47/51).
Recebido o recurso (fls. 52), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 63/68) e, mantida a decisão (fls. 75), subiram os autos ao
E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo seu
provimento (fls. 86/89).
É o relatório.
Cuida-se de recurso em sentido estrito apresentado
pelo representante do Ministério Público contra a r. decisão de fls. 36/39 que
rejeitou a denúncia apresentada em face de Eduardo Júlio Damazio, que
vinha apontado como incurso no art. 311, caput, do Código Penal.
Mas, na análise da pretensão deduzida, forçoso
concluir que a decisão hostilizada trouxe fundamentação concreta e criteriosa
a propósito da rejeição da denúncia.
De fato, o crime do art. 311, do Código Penal se
aperfeiçoa na medida em que o agente adultera ou remarca chassi ou qualquer
outro sinal identificador do veículo. Vale dizer, é imprescindível para a
tipificação da infração que, em primeiro lugar, a prova demonstre que foi o
réu quem modificou o carro, e depois que a conduta acarrete a efetiva
mudança das características originais do veículo a ponto de esconder uma
condição do carro ou disfarçar sua origem.
Por aqui, o laudo pericial juntado a fls. 15/21 não
demonstra qualquer adulteração nas características originais, até porque as
placas que o automóvel possuía eram, ao que parece, as originais. O que
houve, na verdade, foi aplicação de fita adesiva de cor preta, alterando o
numeral “0”, transformando-o em “8” nas placas dianteira e traseira.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1520012-44.2019.8.26.0050 -
São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Eduardo Julio Damazio
Voto no 17679
Acontece que o art. 311, do Código Penal tipifica
como crime a adulteração de qualquer sinal identificador do veículo (no qual
se incluem as placas), mas neste ponto a intenção do legislador foi punir a
conduta daquele que modifica de maneira definitiva e permanente as
características identificadoras do carro.
Não pratica, então, o mencionado delito, aquele que
efetua simples modificação na placa com fita adesiva, pois não se trata de
alteração permanente, mas de fácil correção e percepção pela simples
consulta nos órgãos competentes de trânsito, a ponto de descaracterizar o
crime em questão.
Confira-se, a propósito o que decidiu o E. Tribunal
de Justiça de São Paulo em casos análogos:
“APELAÇÃO. Adulteração de sinal identificador
de veículo automotor. Artigo 311, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Hipótese de atipicidade da conduta.
Utilização de fita adesiva com o único intuito de burlar o rodízio de
circulação instituído pelo poder público municipal. Inexistência de afronta
à fé pública. Emprego, ademais, de expediente precário e transitório, inapto
a caracterizar uma alteração concreta, definitiva. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 0024429-22.2016.8.26.0050, 16a Câmara de
Direito Criminal, Des. Camargo Aranha Filho, d.j. 13/06/2018);
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Conduta de colocar fita adesiva de cor preta

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1520012-44.2019.8.26.0050 -
São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Eduardo Julio Damazio
Voto no 17679
na placa do veículo, para que a letra 'J' virasse 'U'. Atipicidade. Mera
infração administrativa. Inexistência de prejuízo para a identificação do
veículo, pois o chassi permaneceu inalterado. Precedentes dessa Câmara.
Absolvição decretada. Apelo provido para esse fim” (Apelação no
0000217-48.2014.8.26.0068, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator
Desembargador Otávio de Almeida Toledo, d.j. 17/11/2015).
E ainda: “O artigo 311, do Código Penal, que trata
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, dispõe
que configuram condutas típicas “adulterar ou remarcar número de chassi
ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente
ou equipamento”. Adulterar significa modificar, em caráter permanente,
inscrição já existente, e remarcar tem o sentido de inserir nova seqüência
sobre inscrição anterior, com compleição igualmente definitiva. No caso,
segundo o apurado (fls. 23/26), a adulteração do 'terceiro dígito da placa
traseira onde houve raspagem intencional na porção inferior
tendencionando-se passar a letra “Q” para a letra “O”, não é de caráter
permanente. Vê-se, portanto, que a agente não praticou nenhuma das
condutas previstas no tipo penal, pois, não adulterou, em caráter
permanente, o número das placas do automóvel, considerando que a
raspagem de parte da letra “Q” da placa traseira é facilmente reparável.
Tem-se que o presente caso se assemelha àquele em que se apõe fita adesiva
na placa do veículo automotor a fim de evitar a imposição de multas. Nesse
sentido, em caso semelhante: Crime contra a fé pública Adulteração de
sinal identificador de veículo automotor Colocação de fita adesiva de cor
preta no último algarismo da placa de veículo, com o único intuito de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1520012-44.2019.8.26.0050 -
São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Eduardo Julio Damazio
Voto no 17679
burlar o rodízio de circulação de automóveis instituído pelo Poder Público
Fato atípico que autoriza o trancamento da ação penal por falta de justa
causa Inexistência de afronta à fé pública, especialmente em relação à
propriedade e ao licenciamento ou registro de veículos automotores
Interpretação do art. 311 do CP (TJSP) RT 761/602. Sabendo-se que o bem
jurídico tutelado pelo legislador é a fé pública, com atenção à propriedade,
tem-se que, a conduta descrita na exordial acusatória revela-se atípica.
Adulterar ou remarcar sinal identificador está muito além da conduta de
raspar parte da letra “Q” da placa traseira do automóvel para fins de
burlar
qualquer
sanção
administrativa.”
(Apelação
no
0005138-49.2004.8.26.0505, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Ribas, d.j. 15/09/2011,).
Portanto, como a modificação de um numeral da
placa original – que, repita-se, não foi trocada ou falsificada – é perceptível e
facilmente detectável pelos agentes públicos, tem-se por atípica a conduta
imputada, de sorte que a rejeição da denúncia era mesmo a medida que se
impunha.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR